Tribunal: TJDFT
Processo: 0751165-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CAUTELAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DA DEVEDORA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDUTA PARA FRUSTRAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida liminar, com natureza cautelar, consistente em bloqueio de quantia eventualmente existente na conta bancária mantida pela sociedade agravada, com a finalidade de assegurar a futura satisfação do crédito pretendido pela agravante.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. 3.1. O requerimento da medida cautelar formulado pela agravante está fundado, em síntese, na alegação da existência de indícios de ocultação e de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso, com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária recorrida, além da dificuldade de promover a respectiva citação.
4. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. 4.1. No caso em deslinde não é possível constatar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte da recorrida, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial.
5. Recurso conhecido e desprovido.